Tribunal: TJES
Processo: 5026155-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026155-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CLEUZA SILVEIRA DIAS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5026155-35.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: CLEUZA SILEIRA DIAS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 17044410, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de empréstimos incidentes sobre seu benefício previdenciário, os quais alega não ter contratado.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo na sentença de id 17039729:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a NULIDADE e INEXISTÊNCIA dos contratos de empréstimo consignado e seus respectivos refinanciamentos, representados pelas CCBs nº 1514997666, nº 1514997655, nº 1514997665 e nº 1514997673, extinguindo o débito em relação à autora; b) DETERMINAR ao réu que suspenda os descontos relativos às CCBs nº 1514997665 e nº 1514997673 no benefício de aposentadoria da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c) CONDENAR o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da autora, totalizando R$ 6.704,10 (seis mil, setecentos e quatro reais e dez centavos), devidamente corrigidos monetariamente desde cada desconto pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal; d) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto de compensação de crédito, pelas razões supramencionadas.

Irresignado, o requerido interpôs recurso no id 17044412 pretendendo a reforma da sentença. Suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, defende a regularidade e validade dos contratos discutidos nos autos. Sustenta assim a inexistência de falha no serviço e de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões no id 17044420.

Em que pese seja dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese da relação processual.

Decido
.

Verifico que a parte recorrente promoveu a juntada de documentos por ocasião da interposição do recurso inominado, fundamentando o pedido no parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil.

Todavia, a análise do conjunto documental deixa evidente que tais documentos
não se qualificam como documentos novos
, nos termos exigidos pela legislação processual. Com efeito, o art. 435, parágrafo único, do CPC autoriza a juntada posterior somente quando se tratar de documentos destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados iniciais ou quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Os documentos apresentados dizem respeito a fatos
preexistentes ao ajuizamento da demanda
, bem como a circunstâncias já conhecidas da parte recorrente desde a fase instrutória, inexistindo qualquer justificativa plausível para a sua não apresentação no momento processual adequado.

No âmbito dos Juizados Especiais, a regra da concentração da prova é ainda mais rigorosa, em observância aos princípios da
celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual
, previstos no art. 2º da Lei n. 9.099/95. Admitir a juntada extemporânea de documentos que poderiam ter sido oportunamente produzidos importaria em indevida inovação recursal e afronta ao contraditório e à lealdade processual.

Dessa forma,
rejeita-se a juntada dos documentos apresentados em sede recursal
, deixando-se de conhecê-los para fins de apreciação do mérito do recurso.

Quanto à preliminar de incompetência do Juizado Especial, observo que o recorrente tão somente alega de forma genérica que o procedimento do Juizado Especial (Lei 9.099/95) não seria compatível com as pretensões autorais, sem sequer indicar a razão da alegada incompetência (se seria necessária prova pericial ou pelo valor da causa, ou qual outro motivo considerasse pertinente). Desse modo, tratando-se de alegação genérica,
rejeito-a
.

Quanto ao mérito, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Ainda que a parte requerente alegue não ter contratado os serviços discutidos, configura-se como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC.

Assim, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação. Aplica-se também a facilitação dos meios de defesa do consumidor em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a fragilidade dos documentos apresentados pelo recorrente para comprovar a existência da relação jurídica, ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica. Veja-se o seguinte trecho do julgamento, quanto ao contrato digital apresentado pelo Recorrente (sentença de id 17040134):

“
Dito isso, verifica-se que o Banco réu buscou comprovar a regularidade com a apresentação dos instrumentos contratuais, que indicam ter sido a formalização realizada por Assinatura Eletrônica (SMS com Biometria Facial) em 23/05/2024 (ID’s 80502925, 80502931 e 80502934). Contudo, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que a simples apresentação de assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil, ou autenticada apenas pelo próprio banco, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, incumbindo à instituição financeira o ônus de demonstrar, de maneira inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor (AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9)”
.

Analisando os documentos em questão, acostados à contestação chego à mesma conclusão do Juízo pregresso. Ainda que não se exija validação do ICP, há de se haver alguma forma de validação externa das assinaturas colhidas em contratos eletrônicos. A existência de mecanismos de validação somente internos leva à nulidade da contratação por vício de manifestação de vontade, posto ser impossível verificar a validade da assinatura aposta.

Evidenciada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente — em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC — e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, entendo que estes são presumidos, visto que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)